Tribunal: TJDFT
Processo: 0751001-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos em cumprimento individual de sentença coletiva, originária da Ação Coletiva no 32159/97 do SINDIRETA/DF. A decisão homologou os cálculos da contadoria judicial relativos ao pagamento de benefício alimentação suspenso pelo Decreto no 16.990/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) se os juros devem ser calculados de forma simples a partir da EC no 113/2021, evitando-se a prática de anatocismo;
(ii) se a Resolução no 303/2019 do CNJ, na parte que padroniza a aplicação da Selic no cálculo de precatórios e condenações judiciais da Fazenda Pública , afronta ao princípio da separação de poderes.
(iii) O CNJ possui competência para disciplinar a gestão de precatórios, sem incorrer em inconstitucionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC no 113/2021 determina que a atualização de débitos da Fazenda Pública deve ocorrer, de forma unificada, pela Taxa Selic, afastando a incidência separada de juros de mora e correção monetária.
4. A aplicação da Selic sobre o débito consolidado até novembro de 2021 não configura anatocismo, pois decorre de alteração normativa expressa no art. 3o da EC no 113/2021.
5. A Resolução no 303/2019 do CNJ, alterada pela Resolução no 448/2022, padroniza a aplicação da Selic no cálculo de precatórios e condenações judiciais da Fazenda Pública, garantindo uniformidade e segurança jurídica.
6. O CNJ possui competência para disciplinar a gestão de precatórios, conforme precedentes do STF, não havendo afronta ao princípio da separação de poderes.
7. A alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não se sustenta, pois a ausência de dotação orçamentária não impede a exigibilidade de obrigação reconhecida judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Taxa Selic incide sobre o valor consolidado da dívida da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021." "2. A Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, é constitucional e garante a aplicação uniforme dos critérios de atualização de precatórios e condenações judiciais da Fazenda Pública.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7047; TJDFT, (Acórdão 1967153, 0740183-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.), (Acórdão no 1883015, 0709851-16.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 25/06/2024.